Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para condenar o réu (apelante) a prestar alimentos à autora (apelada) no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos (deduzidos os descontos compulsórios), e, em caso de desemprego, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a preliminar de violação à dialeticidade recursal deve ser acolhida e (ii) os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida, a fim de que seja reformada para reduzir a prestação alimentícia fixada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. Ainda, devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o apelante exerce atividade laboral remunerada (vínculo empregatício formal), não possui gastos ordinários que superem a renda mensal auferida, bem como é pessoa saudável, em idade produtiva e não possui outros filhos, o que indica a possibilidade financeira de prestar os alimentos pretendidos pela filha/alimentanda, sem comprometimento de sua subsistência.
6. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração bruta do genitor (deduzidos os descontos compulsórios), e, em caso de desemprego, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.